Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL N. 5.175/2013. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. TESE FIRMADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Persegue o autor a implementação da terceira parcela prevista no reajuste previsto na Lei no 5.175/2013, e ao pagamento dos valores retroativos com os acréscimos legais e reflexos financeiros.
2. Para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, mostram-se necessárias a existência de dotação orçamentária expressa na Lei Orçamentária Anual e a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não bastando, tão somente, a autorização em lei, conforme tese firmada pelo STF no RE 905.357.
3 A previsão legal de reajuste de vencimentos e majoração de índices percentuais de gratificações não incorporam o patrimônio jurídico do servidor público, sem que haja a devida previsão orçamentária para o custeio dessa despesa.
4. Recurso voluntário e remessa providos.